Tribunal: TJES
Processo: 0001435-36.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001435-36.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZANGELA FERREIRA GOMES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001435-36.2016.8.08.0006

APELANTE: ELIZANGELA FERREIRA GOMES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIZANGELA FERREIRA GOMES MOREIRA

em face da r. Sentença (Doc. 01, pp. 205-213), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena total de
0
2
(d
ois
) anos e 06 (s
eis
)
meses
de reclusão e 2
50
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (Doc. 01, pp. 241-267), requer: 1) a absolvição, por insuficiência de provas por ambos os crimes; 2) aplicação da fração de diminuição do “tráfico privilegiado” no valor máximo; 3) a substituição por restritiva de direitos; 4) a concessão da justiça gratuita. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público (Doc. 01, pp. 269-275), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial Id. 3232958.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001435-36.2016.8.08.0006

APELANTE: ELIZANGELA FERREIRA GOMES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIZANGELA FERREIRA GOMES MOREIRA

em face da r. Sentença (Doc. 01, pp. 205-213), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena total de
0
2
(d
ois
) anos e 06 (s
eis
)
meses
de reclusão e 2
50
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de fevereiro de 2014, por volta das 21 horas, na Rua Turquesa, nº 20, Bairro Guanabara, em Aracruz, a denunciada guardava 21 (vinte e uma) pedras de crack, no quintal de sua residência, destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta que, segundo as informações, a denunciada teria dado cobertura aos vendedores de drogas que haviam fugido momentos antes ao perceberam campana policial realizada em determinado local.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
não é questionada e se encontra devidamente demonstrada nos autos, notadamente, no Auto de Apreensão (Doc. 01, p. 29), e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Doc. 01, pp. 59-61), nos quais se constatou a apreensão de 21 (vinte e uma) pedras de crack, com peso total de 5,5 g (cinco gramas e cinco decigramas).

O questionamento recursal reside na suposta insuficiência de provas de
autoria
, e, neste ponto,
assiste razão à defesa.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a prova de autoria em desfavor da apelante estaria baseada no fato de que as drogas foram encontradas no quintal da sua residência, e em razão de possuir passagens pela prática de crimes de mesma natureza.

Ocorre que, como se pode verificar da narrativa acusatória,

houve, nas proximidades, uma fuga generalizada de indivíduos suspeitos ao perceberem a aproximação dos policiais, sendo que
um desses indivíduos correu através do quintal da apelante
, local onde foram encontradas as pedras de crack, sendo
totalmente plausível a tese de que esse indivíduo em fuga tenha dispensado ou perdido a sacola no referido quintal.

Vale ressaltar que,
em momento algum
,
os policiais afirmaram que estavam a investigar a apelante
,
ou que ela tenha adotado alguma postura suspeita
,
tanto que ela mesma autorizou a realização de buscas no referido quintal.

Somente é narrada, pelo único policial ouvido (Doc. 01, pp. 49-51; 141), a situação de
fuga de indivíduos suspeitos
, alguns deles adolescentes,
através do quintal da apelante,
e uma posterior
informação anônima
de que a apelante estaria a esconder os referidos suspeitos, o que
não é corroborado em nenhuma das provas dos autos
.

Aliás, observa-se que o Policial afirmou que, após o indivíduo ter passado pelo quintal da apelante,
“ela chegou ao local e foi informada do ocorrido”
, o que
aponta para
a conclusão
de que ela nem estava em sua casa quando os fatos ocorreram, tendo chegado a
pós os policiais
.

A propósito, vale ressaltar que não há menção de que essas drogas estavam escondidas ou enterradas no quintal, dando-se a entender que estavam visíveis e jogadas, circunstância compatível com a sua dispensa por indivíduo em fuga.

Por fim, ressalta-se que, em um sistema que preconiza o
direito penal dos fatos
e não o direito penal do autor, não se pode extrair uma condenação penal em razão dos antecedentes e registros criminais do réu, muito menos de suas relações interpessoais, de modo que o fato de um dos adolescentes suspeitos ser filho da namorada e vizinha da apelante não permite concluir que ela tenha corresponsabilidade nas drogas ou que tenha dado guarida aos fugitivos que passaram correndo através de seu quintal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
ao advogado Dr.
P
aulo Roberto Barbosa Silva
, OAB/ES nº 2
8.992
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver a apelante, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001435-36.2016.8.08.0006

APELANTE: ELIZANGELA FERREIRA GOMES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.
RECURSO
PROVIDO.

1. Acolhe-se o pleito absolutório, pois, compulsando-se os autos, verifica-se que a prova de autoria em desfavor da apelante estaria baseada no fato de que as drogas foram encontradas no quintal da sua residência, e em razão de possuir passagens pela prática de crimes de mesma natureza. Ocorre que, como se pode verificar da narrativa acusatória, houve, nas proximidades, uma fuga generalizada de indivíduos suspeitos ao perceberem a aproximação dos policiais, sendo que um desses indivíduos correu através do quintal da apelante, local onde foram encontradas as pedras de crack, sendo totalmente plausível, pelas circunstâncias específicas e demais provas constantes nos autos, a tese de que esse indivíduo em fuga tenha dispensado ou perdido a sacola no referido quintal.

2. Em momento algum, os policiais afirmaram que estavam a investigar a apelante, ou que ela tenha adotado alguma postura suspeita, tanto que ela mesma autorizou a realização de buscas no referido quintal.

3
. Recurso a que se dá provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.